Tribunal: TCU
Processo: 039.147/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento com o objetivo de obter informações acerca da atuação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), na indução de participação do capital privado no setor de infraestrutura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI), com a finalidade de obter informações acerca da atuação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) na indução de participação do capital privado no setor de infraestrutura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprido o subitem 1.6 do Acórdão 1019/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com base no art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar na ata desta sessão orientação à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal para que: 9.2.1. avalie a conveniência e a oportunidade de realizar ação de controle com a finalidade de acompanhar os resultados obtidos com a instituição do Programa de Parcerias de Investimentos; 9.2.2. divulgue os resultados deste levantamento junto às secretarias do Tribunal especializadas na fiscalização de infraestrutura; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Subprocurador-geral do MPTCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, autor da representação objeto do processo TC Processo 033.807/2020-5 ; e 9.4. arquivar estes autos.